Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal. Alegação do MPDFT de vícios no julgado (omissão e contradição). Improcedência. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.